Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-95.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500442-95.2018.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante FELIPE SENNE FLORIANO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso do
réu e deram provimento ao apelo do Ministério Público para reconhecer a
reincidência, afastar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas e reajustar as penas a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500442-95.2018.8.26.0571 Comarca de Itapetininga.
Apelação Criminal no 1500442-95.2018.8.26.0571
2a Vara
Criminal de Itapetininga.
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Felipe Senne Floriano
Voto no 33.660
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, o réu Felipe
Senne Floriano foi condenado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, a um ano e oito meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e cento e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 4 de
setembro de 2018, por volta de 16h20min, na Rua Luis
Spolaor, no 418, Jardim Fogaça, naquela cidade, guardava e
mantinha em depósito, para tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, três
porções de cocaína, com peso de 24,14g, e duas porções de
maconha, com peso de 5,72g, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica.
Inconformados, o Ministério Público e o
réu recorreram, aquele em busca do reconhecimento da
agravante da reincidência e afastamento da aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ao
passo que o último pugna pela mitigação do regime de prisão e
imposição de sanção alternativa.
Regularmente processados os recursos,
a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento só do
apelo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500442-95.2018.8.26.0571 Comarca de Itapetininga.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelo auto de exibição e apreensão e
pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico,
atestando que o material examinado era cocaína e maconha,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica (fls. 9/10, 13/16 e 203/206).
A autoria também não comporta dúvida,
pois não bastasse o réu ter confessado a prática delitiva nas
oportunidades em que interrogado, o harmônico, firme e seguro
relato dos policiais civis inquiridos, contra os quais nada se
demonstrou que tisnasse de parcialidade seus depoimentos,
deixou certa a apreensão dos entorpecentes em poder dele e a
destinação ao insidioso comércio (fls. 2/3, 4, 5 e mídia digital).
Assim, diante da insuspeita prova oral e
da apreensão das substâncias tóxicas em poder do réu, que
confessou a prática do delito, é forçoso concluir ter sido correto
o decreto condenatório.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
nem o réu, nem o Ministério Público contra ela se insurgiram
propriamente, ambos trazendo apenas pleitos alternativos.
Nessa análise, observa-se ter sido a
pena-base fixada com critério e moderação, no menor patamar,
de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500442-95.2018.8.26.0571 Comarca de Itapetininga.
mínimo.
O recurso do Ministério Público deve
ser acolhido para que, na segunda etapa do cálculo, se
reconheça a agravante da reincidência, que ficou provada pelo
conteúdo da certidão de fl. 192, referente ao processo-crime no
0005889-79.2015.8.26.0269, que tramitou perante a 2a Vara da
Comarca de Itapetininga, juntada aos autos antes da prolação
da
sentença.
Todavia,
embora
reconhecida
agora
tal
agravante, ela deve ser integramente compensada com a
atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença,
mantidas as penas no patamar já fixado.
A reincidência, agora reconhecida por
força do acolhimento do apelo do Ministério Público, impõe o
afastamento do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas e, combinada com a quantidade de pena privativa
de liberdade imposta, impunha mesmo o regime prisional inicial
fechado.
A despeito dos argumentos da defesa
expostos nas contrarrazões de apelação, a reincidência,
mesmo genérica, constitui óbice à aplicação do redutor de
pena que diz com o tráfico privilegiado, e não há falar em “bis
in idem” pela valoração da agravante para majorar a pena e
também negar a aplicação benefício previsto na Lei Especial,
pois o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “a
reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa
especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o
11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500442-95.2018.8.26.0571 Comarca de Itapetininga.
agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, em razão da
reincidência, não importam em bis in idem, mas em consequências
jurídico-legais distintas de um mesmo instituto” (STJ, HC no
237.729, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
24.04.2014, DJe 08.05.2014).
Portanto, para os fins acima expostos é
que se impõe o provimento do recurso do Ministério Público,
ficando desprovido o apelo do réu.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso do réu e dá-se provimento ao apelo
do Ministério Público para reconhecer a reincidência,
afastar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei Antidrogas e reajustar as penas a cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -